Tribunal: TJDFT
Processo: 0010668-49.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
D E S P A C H O 1. Intime-se o(a) credor(a) GILSON DE OLVEIRA BRAGA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 20536794 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. 2. Adote a Secretaria as providências necessárias para o agendamento de horário de devolução da certidão. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto